Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719168-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVER - ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS PRÓ-VIDA ESTRUTURADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação ordinária na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu tutela de urgência consistente na anulação ou suspensão dos efeitos do ato que desclassificou a agravante de chamamento público para que ela permanecesse no certame. A agravante afirma que participou do Edital de Chamamento Público n. 23/2022 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES), cujo objeto é a implantação, execução e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de seis (6) a quinze (15) anos e para adolescentes e jovens de quinze (15) a dezessete (17) anos. Destaca possuir Termo de Colaboração vigente junto ao agravado, segundo o qual atende trezentas (300) crianças e adolescentes e o objetivo é realizar a implantação, execução e manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Salienta ser a única instituição que realiza esse atendimento na Região Administrativa Estrutural. Informa que o termo de colaboração vigente encerrará dia 30.6.2022 e que o risco de descontinuidade do serviço foi relatado pelo próprio Governo do Distrito Federal no item 1.1.11 e seguintes do Edital n. 23/2022 SEDES. Afirma que cumpriu as exigências iniciais apresentadas pelo supramencionado edital, pois preencheu a ficha de inscrição e apresentou a proposta, nos termos previstos. Registra que, em relação à fase das propostas, foi a única classificada na região centro sul, a qual abrange a Região Administrativa Estrutural. Informa que as demais entidades foram desclassificadas por descumprirem critérios eliminatórios. Explica que encaminhou por e-mail a documentação solicitada na fase de habilitação. Relata que o respectivo aceite foi inadmitido porque a comissão de seleção afirmou que o envio foi realizado fora do prazo. Informa que encaminhou a documentação solicitada na fase de habilitação na data estabelecida no edital (30.5.2022), mas que, por questões de ordem técnica, somente verificou que o e-mail tinha retornado sem alcançar o destino final no dia seguinte à data final do prazo (31.5.2022). Alega que sua desclassificação ocasionará grave prejuízo ao serviço público, que será descontinuado na região em que atua. Argumenta que o princípio da supremacia do interesse público tem como objetivo a consecução da justiça social e do bem comum e que a própria existência do Estado somente tem sentido se o interesse a ser por ele perseguido e protegido for o interesse público, o interesse da coletividade. Conclui que o ato que a desclassificou ofende o interesse público. Informa atuar há mais de vinte e cinco (25) anos na Região Estrutural e afirma que sempre se mobilizou para suprir as necessidades básicas de crianças e de seus familiares que tiravam o sustento do lixo e moravam em barracos em meio ao aterro sanitário de Brasília. Relata que, desde então, jamais deixou de prestar atendimento àquela comunidade e afirma que conquistou o respeito e admiração das famílias, além de parceiros que abraçaram a causa. Registra ter parceria com o Estado há mais de dez (10) anos, durante os quais atua com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares, de maneira a propiciar oportunidades aos usuários de ampliarem seus conhecimentos, habilidades e competências para transformarem a realidade social em que estão inseridos. Explica que o desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) previne a ocorrência do trabalho infantil; mantém o vínculo escolar; complementa a segurança alimentar; desenvolve ações que estimulam a participação das crianças, adolescentes e suas famílias, de modo a exercerem sua cidadania. Registra que serviu como ponte entre a comunidade e o acesso às políticas públicas socioassistenciais durante a execução do Termo de Colaboração n. 12/2016. Defende a necessidade de prevalecer o princípio da supremacia do interesse público em relação às regras editalícias. Afirma que as normas do edital são estabelecidas com o objetivo de conferir tratamento uniforme e genérico aos candidatos, bem como garantir a impessoalidade e lisura do certame. Pondera que, no presente caso, inexiste prejuízo aos referidos princípios, pois não há nenhuma outra entidade classificada e que concorra para a Região Estrutural. Alega que sua desclassificação demonstra intolerância que deve ser superada por tratar de assunto grave, urgente e de natureza essencial relacionada ao dever prioritário de proteção integral de crianças e adolescentes. Alega que a justificativa apresentada pela Comissão de Seleção não deve prosperar, pois adotou excesso de formalismo. Sustenta ser possível a realização de um juízo de ponderação para que não exista prejuízo à finalidade do procedimento licitatório: a seleção do concorrente que reúne as melhores condições de cumprir o objeto do certame. Defende que a Administração Pública deve cumprir o princípio do formalismo moderado, que pondera o princípio da eficiência e o da segurança jurídica e ostenta importante função no cumprimento dos objetivos descritos na legislação licitatória: busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento sustentável. Afirma serem frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório. Explica que, caso fosse recebida a documentação na fase de habilitação, seria convocada para apresentar o plano de trabalho e assinar o termo de colaboração. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja anulado o ato que a desclassificou do certame em comento e, em consequência, prossiga na próxima etapa. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida definitivamente a tutela de urgência requerida, nos termos da tutela liminar recursal vindicada. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Examinadas as razões recursais, não vislumbro, em sede de cognição não exauriente, a presença da probabilidade do direito alegado. A agravante participou de processo seletivo relacionado ao Chamamento Público n. 23/2022 – SEDES/DF, que visa celebrar termo de colaboração com organização da sociedade civil. Trata-se de certame cujo objeto é realizar a implantação, execução e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos.[2] A agravante foi desclassificada do certame em comento na fase de habilitação por não ter entregado os documentos exigidos no prazo estipulado. A controvérsia cinge-se a analisar o alegado excesso de formalismo quanto à desclassificação da agravante. Restou previsto, no item 10.1 do Edital de Chamamento Público n. 23/2022 – SEDES/DF, a entrega dos documentos determinados na data estipulada no Edital de Convocação como um dos requisitos da habilitação. Veja-se: 10. DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 10.1. Para habilitação, a organização da sociedade civil deverá entregar, na data e meios definidos no Edital de Convocação, os seguintes documentos: (...)[3] A Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público n. 23/2022 – SEDES/DF, na convocação para apresentação dos documentos para habilitação, publicada aos 25.5.2022, determinou que a documentação especificada deveria ser enviada até as 23h59min do dia 30.5.2022. Consignou, na oportunidade, que não seriam aceitos documentos fora do prazo: (...) 2.3. Os documentos para habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail chamamentospublicos@sedes.df.gov.br com o assunto “Documentos de Habilitação ao Edital no 23/2022 da OSC [NOME DA ENTIDADE]”. A documentação deverá ser enviada até às 23h59 do dia 30 de maio de 2022. (...) 2.5. Não serão aceitos documentos fora do prazo, em desacordo com o Edital no 23/2022-SEDES de 08 de março de 2022 e/ou com este comunicado.[4] A agravante relata que, apesar de ter enviado por e-mail os documentos exigidos na data estipulada, por questões de ordem técnica, verificou que o e-mail retornou sem alcançar o destino final apenas no dia seguinte ao término do prazo (31.5.2022). Defende ser necessário relativizar o formalismo das regras editalícias em atenção à supremacia do interesse público, pois afirma ser essencial a atividade por ela realizada na região. O edital de Chamamento Público n. 23/2022 – SEDES/DF é regido pela Lei Complementar n. 101/2000; Lei n. 8.742/1993; Lei n. 13.019/2014; leis orçamentárias do Distrito Federal, Decreto Distrital n. 37.843/2016, dentre outros. Consistem em normas que visam orientar o Estado no atendimento do interesse público. O edital que regula o certame se dirige a todos os interessados, de forma a assegurar a impessoalidade. Não é dado ao Poder Judiciário, nessa perspectiva, eleger exceções às regras do edital de modo a beneficiar um ou mais interessados que conheciam as regras a que estariam submetidos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosa e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir as disposições do edital de modo a garantir o princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivista. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA OFERTADA EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS E CONTRATUAIS. ENTIDADE NÃO AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMPANHIA FIDUCIÁRIA. EXCESSO DE FORMALISMO. INEXISTÊNCIA. ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS CONDIÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO. MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INDEVIDA. (...) 8. A parte aderiu voluntariamente às condições do chamamento público, celebrando o contrato ciente das exigências fixadas em torno da garantia, não podendo, agora, suscitar excesso de formalismo na interpretação dos dispositivos legais, os quais, a toda evidência se prestam a resguardar o interesse e o patrimônio público dos riscos oriundos de eventual inadimplemento contratual. (...) 12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388516, 07124374520198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Dentre os princípios que regem as licitações está o da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que seus termos obrigam tanto a Administração Pública quanto os particulares, e só pode ser afastado caso constatada alguma ilegalidade. 2. No caso, não se afere formalismo exacerbado, senão o cumprimento estrito das normas editalícias, pois a proposta foi desclassificada pelo fato objetivo de sua desconformidade com o edital, principalmente se foram devidamente obedecidos os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, bem como o devido processo administrativo. 3. Oportunizado à licitante o contraditório e a ampla defesa em recurso administrativo, a decisão de desclassificação da proposta deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1342006, 07068442120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A existência de termo vigente de colaboração entre a agravante e o Poder Público, bem como a importância das atividades exercidas por ela na região não são suficientes para mitigar previsão editalícia, sob pena de afronta aos princípios da impessoalidade, igualdade e o próprio interesse público. Ressalte-se que, ao enviar os documentos solicitados no último dia do prazo concedido, a agravante correu o risco de enfrentar problemas de natureza técnica como o ocorrido, que culminaram em sua desclassificação do certame. É necessário que os particulares, especialmente quando pretendem contratar com a Administração Pública, estejam atentos às obrigações editalícias, sob pena de arcarem com eventuais falhas. Conclui-se, em um juízo de cognição sumária própria do momento processual, que as alegações da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36272591. [2] id 36272596, p. 5. [3] id 36272596, p. 8 [4] id 36272599, p. 4.